Tribunal: TJES
Processo: 5005952-77.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005952-77.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO BETO DE SOUZA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). INOBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO DE FORMA. NULIDADE ABSOLUTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contratos de cartão de crédito consignado e cartão de benefício consignado. A autora, pessoa analfabeta, alega a invalidade das contratações (nº 52-1920424/22 e nº 53-1920531/22), realizadas por meio eletrônico (assinatura digital com biometria facial), por inobservância da forma prescrita no art. 595 do Código Civil, além de vício de consentimento, requerendo a restituição em dobro e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado por consumidor analfabeto, mediante uso de biometria facial ("selfie") e aceite digital, supre a exigência legal de assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, prevista no art. 595 do Código Civil, para garantir a validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e apresentam pedido de reforma, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Embora a instituição financeira comprove a realização da transação eletrônica (biometria, geolocalização, TED) por meio de procedimento que afasta a alegação de fraude (Tema 1061/STJ), a análise subsiste quanto ao vício de forma do negócio jurídico.

O art. 595 do Código Civil, aplicado analogicamente aos contratos bancários firmados por escrito, exige que a contratação por pessoa analfabeta seja formalizada por assinatura a rogo e subscrita por duas testemunhas, visando assegurar a inequívoca ciência do conteúdo e das obrigações assumidas.

A
ratio
da norma é protetiva e visa garantir o cumprimento do dever de informação, acentuando-se no contexto de consumidores hipervulneráveis (analfabetos) em ambiente digital, onde o cumprimento mecânico de etapas em aplicativo não garante o efetivo entendimento dos termos.

Os meios tecnológicos de identificação, como a biometria facial ("selfie") ou a aposição de digital, provam apenas a identidade do contratante e sua impossibilidade de assinar, mas não se confundem, nem substituem a solenidade da assinatura a rogo e das testemunhas, que é fundamental para a manifestação inequívoca do consentimento (Precedentes STJ: REsp 1.868.099/CE e REsp 1.907.394/MT).

A inobservância da forma prescrita em lei (art. 595 CC) gera nulidade absoluta do negócio jurídico (art. 169 CC), a qual não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo ou por atos posteriores, como o recebimento do valor ou o uso do cartão.

Declarada a nulidade, as partes retornam ao
status quo ante
, implicando a restituição dos valores descontados e a compensação do montante disponibilizado ao consumidor, para evitar enriquecimento sem causa.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro (art. 42, p. único, CDC), pois a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva (Precedente STJ: EREsp 1.413.542/RS), aplicando-se a contratos posteriores a 30/03/2021.

A contratação irregular e os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço (art. 14 CDC) e ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DO CARMO BETO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de obrigação de fazer e compensação por danos morais
ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL

S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas contrarrazões do BANCO DAYCOVAL S/A, foi suscitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que “o recurso de apelação interposto pelo Apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial”.

Em que pese a alegação, entendo que, a partir das razões recursais, é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos esposados para tanto, concluindo-se, portanto, que o recurso “dialoga” com o
decisum
vergastado, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade,
nem irregularidade formal do recurso. (...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Diante disso, rejeito a preliminar em apreço.

É como voto.

DO MÉRITO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, pois, além de tempestivo e cabível, verifica-se a legitimidade da recorrente e seu interesse, dado ter sido parte sucumbente na ação, inexistindo, por fim, fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer.

Como visto, a presente demanda versa a respeito da alegada nulidade da contratação de cartão de crédito consignado e cartão de benefício consignado por meio de assinatura eletrônica (contratos nº 52-1920424/22 e nº 53-1920531/22), formalizada entre as partes em 16 de dezembro de 2022.

O MM. Juízo
a quo
, após aplicar a regra da inversão do ônus da prova por se tratar de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, entendeu pelo indeferimento dos pedidos autorais sob o fundamento de que o Banco logrou demonstrar que o contrato foi celebrado pela autora na forma eletrônica, mediante assinatura digital combinada com reconhecimento de biometria facial e fornecimento de documentos pessoais, tendo a recorrente, inclusive,
utilizado o cartão realizando compras e saques.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma do julgado
a quo
sustentando, em síntese, que é analfabeta e, não obstante, não foram observadas as formalidades exigidas pelo artigo 595 do Código Civil, para as contratações em tela; II) a instituição financeira não esclareceu adequadamente as condições de contratação, o que ensejaria o vício de consentimento; III) os juros praticados são abusivos, o que reforçaria a nulidade da cobrança; IV) os descontos indevidos comprometem a sua subsistência, causando-lhe sofrimento e instabilidade financeira apta a ensejar a obrigação de compensar os danos morais.

Como é cediço, o Tribunal da Cidadania, através do Tema Repetitivo n° 1061, fixou a tese no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Nesse contexto, entendo que o Recorrido obteve êxito em se desincumbir desse ônus probatório, comprovando o procedimento eletrônico e a efetiva contratação por meio dele.

Para tal conclusão, considero os seguintes elementos de prova carreados aos autos: I) O link de formalização e o link de acesso às tratativas sobre os contratos foram enviados ao número (27) 997159720, número indicado pela Match Operadoras como vinculado ao CPF da parte Autora; II) vê-se no id 14655451, fls. 17-18, que a geolocalização do endereço de cadastro informado pela parte Recorrente (Avenida Sargento Morais, 463, Bebedouro - Linhares - ES) coincide com o endereço da assinatura digital por reconhecimento facial; III) a foto do documento de identidade recebida, enviada do celular da Recorrente, foi validada pela tecnologia “
Optical Character Recognition
”; IV) os contratos acostados no processo (id’s 14655469 e 14655470) veiculam as respectivas assinaturas eletrônicas; e V) no id 14655472, há o comprovante do TED recebido pela parte recorrente.

Assim, o Banco Apelado comprovou a vinculação entre o número de celular contactado e o CPF da Apelante e a coincidência entre o endereço de cadastro e o endereço da assinatura digital. Ademais, utilizou de meios tecnológicos para averiguar a validade da foto do documento de identidade e do reconhecimento facial, com a devida prova de vida da contratante por meio das alterações faciais captadas.

Destarte, resta afastada a hipótese de
fraude
nas contratações em apreço.

Cumpre-nos, então, analisar o ponto ventilado pela recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 595 do Código Civil para a celebração de contrato de prestação de serviços com pessoa analfabeta, conforme se extrai do documento de identidade da apelante (ID 14655440) e da procuração "a rogo" (ID 14655439),
não tendo sido essa circunstância objeto de controvérsia nestes autos
.

Em hipóteses como a presente, afigura-se fundamental analisar a forma exigida para a validade de negócios jurídicos, dispondo o art. 595 do Código Civil, aplicado analogicamente aos contratos bancários, que:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

A
ratio
da norma é protetiva e visa assegurar que o contratante vulnerável (analfabeto) tenha tido inequívoca ciência do conteúdo e das obrigações às quais está aderindo, exigindo a intermediação de pessoas (o assinante a rogo e as testemunhas) que possam lhe atestar e garantir a lisura do ato.

O Banco Réu, a seu turno, sustenta que a contratação digital, mediante biometria facial ("selfie" com prova de vida) e aceite digital, supre tal exigência, por ser um meio tecnológico seguro de identificação, amparado pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Não obstante, o cerne da questão diz respeito à prova do cumprimento do dever de informação na hipótese presente, tornando-se insatisfatório, no contexto de consumidores idosos e hipervulneráveis em ambiente digital, em especial quando potencialmente analfabetos ou semianalfabetos, o mero cumprimento dos passos em um aplicativo, sobretudo de uma figura mais complexa como o cartão de crédito consignado, sensivelmente diferente do cartão de crédito comum.

A pactuação presencial tende a ser mais profícua na externalização expressa dos termos negociais a idosos, mormente pela comunicação oral; a eletrônica, ao revés, tem o ônus da dificuldade da verificação do efetivo entendimento dos termos avençados, notadamente porque se baseia no cumprimento de um itinerário mecânico de passos e confirmações digitais, cenário no qual é difícil inferir a real disponibilidade de informação ao contratante e sua real exteriorização de vontade.

Não por outro motivo é que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.868.099/CE, já se manifestou no sentido de que a solenidade exigida pelo citado dispositivo legal é indispensável para materializar o acesso à informação e garantir a inequívoca manifestação do consentimento por parte do contratante analfabeto.

Por oportuno, eis a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever. 4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei. 5 . O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada. 6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n . 10.820/2003). 7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art . 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009). 8 .
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.
11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal . 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1868099 CE 2020/0069422-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Como visto, na ocasião, o Relator do referido Recurso Especial, Ministro Marco Aurélio Bellizze, assentou que, embora a liberdade de contratar seja assegurada ao analfabeto, sua hipossuficiência natural é acentuada, "inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito". Por essa razão, o STJ concluiu que a incidência do art. 595 do CC "deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita", pois a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração) "passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento".

Importante salientar, na esteira do referido julgado, que os meios tecnológicos de identificação (como a biometria facial ou a aposição de digital) não se confundem, tampouco substituem, a assinatura a rogo. Tais métodos, embora modernos, "somente faz[em] prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar", mas não comprovam que o analfabeto teve ciência e compreendeu os termos do negócio jurídico que estava celebrando.

Cito, por oportuno, outro julgado também do Colendo STJ, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4.
Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02
. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada,
na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7.

Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever
,
a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.
8. Com efeito,
a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio
, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta
, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministro Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA DO STJ, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se alinhou a essa tese, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As pessoas que não sabem ler e escrever, não interditadas para os atos da vida civil, têm plena capacidade para contratar empréstimos com observância das formalidades dispostas no art. 595, do Código Civil, que prevê a intervenção no negócio jurídico de terceiro de sua confiança capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e em seu nome manifestar inequívoco consentimento com as cláusulas contratuais, tudo testificado por duas testemunhas, como forma de equacionar-se, ao menos em parte, sua vulnerabilidade informacional, o que não foi observado na hipótese. 2. A contratação de empréstimo por pessoa que esteja na condição de hipervulnerável frente ao fornecedor de serviços bancários, como sói ocorrer na hipótese de contratação por pessoa que não sabe ler e escrever, só tem validade se o contratante, aposentado ou pensionista, for devidamente cientificado de todas as cláusulas que envolvem os termos contratuais através de terceiro de sua confiança que a seu rogo firmará o pacto. 3. Para reter valores por desconto mensal direto na conta corrente do beneficiário da previdência social a título de amortização de empréstimo (Lei nº 13.172/2015, art. 6º) é imprescindível que a instituição de financeira preste, de forma clara e adequada, todas as informações (CDC, art . 6º, III) sobre o produto ou serviço, incluindo suas condições e riscos, de modo que o consumidor possa manifestar inequívoco consentimento, sob pena de nulidade da contratação e da obrigação de reparar os danos (CDC, art. 14) tanto por falha de informação como por erro substancial ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil). 4. Decretada a nulidade do contrato de mútuo a instituição financeira há que restituir ao consumidor os valores indevidamente descontados dos seus proventos de aposentadoria, diretamente de sua conta-corrente bancária. 5. Por consequência lógica da decretação da nulidade do contrato e da utilização pelo consumidor dos valores depositados em sua conta corrente a título de empréstimo, fica este obrigado a restituir ao apelante os valores que lhe foram disponibilizados, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. (...) 8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Erro material corrigido de ofício. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00074802520198080047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Destarte, embora tenha o Juízo
a quo
se valido do uso do cartão em compras e saques (ID 14655451) como principal fundamento para validar os contratos questionados - o que também tem sido levado em consideração por esta Egrégia Corte em diversas ações dessa natureza -, penso que a hipótese em tela deve ser vista sob ótica diversa, já que se trata de
nulidade absoluta por vício de forma (solenidade essencial)
, a qual não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (Art. 169 CC).

Desse modo, o recebimento dos valores (IDs 14655472 e 14655483) e mesmo as compras realizadas pela Apelante não têm o condão de sanar um vício formal absoluto, instituído para proteger a própria manifestação da vontade do consumidor hipervulnerável.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma neste ponto, declarando-se nulos os contratos nº 52.1920424/22 e nº 53.1920531/22.

E uma vez declarada a nulidade dos referidos negócios jurídicos, devem as partes voltar, na medida do possível, ao
status quo ante
, razão pela qual se impõe, de um lado,
a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Apelante
, e, de outro, a
compensação do montante que foi disponibilizado em seu favor pela instituição financeira
, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da recorrente.

Com efeito,
q
uanto à repetição do indébito, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, haja vista que a jurisprudência da Corte Especial do c. STJ firmou-se no sentido de que "
é cabível [a repetição em dobro] quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, o que se aplica à hipótese vertente, pois os contratos em apreço foram celebrados no ano de 2022.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por dano moral, tendo em vista que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), constata-se o desagravo extrapatrimonial alegado pela apelante.

Sabendo-se que o
quantum
deve ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, entendo que
se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mormente porque alinhada a recentes precedentes esta Egrégia 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

Deste modo, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) se amolda aos contornos delineados na demanda.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de 1º Grau e julgar procedentes os pedidos deduzidos pelo ora recorrente, para:

i) Declarar a nulidade dos contratos discutidos nestes autos;

ii) Condenar o Banco apelado a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício da recorrente, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ), devendo ser deduzidos do referido montante os valores creditados na conta da apelante, também corrigidos monetariamente.

iii) Condenar o apelado a indenizar a Recorrente por danos morais, ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir da data da publicação deste v. Acórdão (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

iv) Condenar o Recorrido em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação;

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)